Tribunal: TJMT
Processo: 1027455-31.2023.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027455-31.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 032.855.251-85 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOELITON LEMES FERREIRA - CPF: 017.348.601-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON APARECIDO MOREIRA RODRIGUES - CPF: 070.641.971-54 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO VARZEAGRANDENSE DE EDUCACAO - CNPJ: 33.005.422/0001-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE DO RECURSO E, NO QUE CONHECIDO, O DESPROVEU.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 155, §4º, INCISOS I E IV C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE CONDIÇÕES CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRISÃO PREVENTIVA DE UM DOS RECORRIDOS REDECRETADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – FALTA DE INTERESSE – NÃO CONHECIMENTO DO APELO NO PARTICULAR – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DO
CARCER AD CAUTELAM
– ALEGADA IMPRESCINBILIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA –
ULTIMA RATIO
–
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – NÃO HÁ NOTÍCIA DE RECIDIVA CRIMINOSA OU DESCUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NO QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.

1.

Não se conhece do
strictu sensu
especificamente no que pertine ao recorrido cuja prisão preventiva foi redecretada em primeira instância, porquanto prejudicada a pretensão recursal neste particular.

2.

A decretação da prisão preventiva pressupõe a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do CPP [
periculum libertatis
], conjugados, ainda, com pelo menos uma das hipóteses de admissibilidade arroladas no artigo 313 do
Códex
processual. Não obstante, devido ao seu caráter de
ultima ratio
, a medida extrema do cárcere
ad custodiam
deve ser reservada às situações excepcionais, nas quais não for possível a adoção de outra cautelar menos gravosa, porém de igual eficácia para se atingir o fim colimado.

3.

Embora o Ministério Público

alegue a existência de gravame à ordem pública, não trouxe à baila elementos concretos que demonstrem a efetiva necessidade da prisão preventiva do recorrido, ao que se alia a inexistência de qualquer notícia de descumprimento das restrições outrora impostas ou da prática de outros delitos desde a data em que agraciado com a liberdade provisória; tudo a indicar que as providências menos severas estão se revelando suficientes e adequadas aos fins acautelatórios pretendidos, afastando-se, por ora, o
periculum libertatis
indispensável ao decreto da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(S):

ANDERSON APARECIDO MOREIRA RODRIGUES

VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos de n.º
1027455-31.2023.811.0002, que
indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva e concedeu a liberdade provisória
a
Anderson Aparecido Moreira Rodrigues
e
Vinicius Monteiro de Almeida
, autuados em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no
art. 155, §4º, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
188873722, o i. órgão ministerial pretende a
cassação do r.
decisum
, a fim de que seja
decretada a prisão preventiva dos investigados
, ao argumento de que estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, apresentando-se indispensável a medida segregatícia provisória para a
garantia da ordem pública
, diante da aparente
recalcitrância delitiva
dos recorridos que, nada obstante possuam registros criminais anteriores e já tenham sido submetidos ao cumprimento de cautelares diversas do cárcere, voltaram a delinquir. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
188873744,
a i. Defensoria Pública rechaça as alegações da acusação e pugna pelo não provimento do recurso.

Na fase do
juízo de retratação
, o MM. Magistrado
a quo
manteve
a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos, consoante se vê do ID
188873738.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
194023671
, opinou pelo conhecimento e
provimento

do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Verte dos autos que os recorridos
ANDERSON APARECIDO MOREIRA Rodrigues
e
VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA
foram presos em flagrante delito no dia
10/08/2023
, pela suposta prática do crime de furto qualificado, na modalidade tentada.

Consta do boletim de ocorrência n.º 2023.223853 (ID 188873680) que no dia 10/08/2023, por volta das 06h30min, o CIOSP recebeu informações de que 03 (três) indivíduos haviam invadido o prédio da antiga escola “Ive”, no bairro Ipase, na cidade de Várzea Grande/MT; motivo pelo qual uma guarnição da Guarda Municipal deslocou até o endereço a fim de verificar a denúncia.

Chegando ao local, os servidores públicos lograram avistar os indivíduos e, a despeito da ordem de parada emanada, somente
ANDERSON
atendeu à determinação dos guardas e deitou-se no chão, sendo prontamente detido; após o que foi realizada a detenção de
VINÍCIUS
, já na parte dos fundos do imóvel.

Em verificação no local da ocorrência, os servidores públicos constataram que a fiação de cobre do local havia sido cortada, somente não tendo sido subtraída diante da chegada da guarnição.

Diante de tais evidencias, lavrou-se o auto prisional, o qual foi remetido ao d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, a despeito do pedido ministerial de conversão do recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva, por constatar a ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP,
homologou
a prisão em flagrante e
concedeu a liberdade provisórias aos recorridos
, cumulada com o cumprimento de medidas cautelares alternativas ao cárcere (ID 188873711).

Discordando da r. decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito objetivando a reforma do r. pronunciamento judicial, com o fim de ver decretada a prisão preventiva de
ANDERSON APARECIDO MOREIRA RODRIGUES
e
VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA
, ao argumento de que a medida constritiva mostra-se indispensável para garantia da ordem pública, notadamente diante da aparente renitência criminosa dos recorridos.

Nesses termos, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, mas o meio de impugnação empregado não se afigura
adequado
ao alcance de todas as finalidades colimadas, motivos por que,
CONHEÇO

em parte
do recurso manejado pelo
Parquet
.

Isso porque, em consulta ao sistema do PJE – 1º Grau, verifiquei que, após constatar que para além de
não ter sido encontrado para fins de citação pessoal
, o
recorrido
VINICIUS
teria descumprido uma das condições impostas
quando da concessão da liberdade provisória, na medida em que
noticiado o rompimento de sua tornozeleira eletrônica
; na data de
05/02/2024
, o MM. Juiz
a quo

redecretou a prisão preventiva
,
sob a justificativa da aplicação da lei penal
, determinando a expedição do respectivo mandado de prisão.

À vista disso, tendo em linha de conta que há outro título amparando a segregação cautelar em desfavor de
VINICIUS MONTEIRO DE ALMEIDA
, resta evidente que especificamente nesse ponto, o
recurso perdeu o objeto
, motivo pelo qual
deixo de conhecê-lo
.

De outro lado, merece ser apreciada a pretendida decretação da prisão preventiva de
ANDERSON APARECIDO MOREIRA RODRIGUES
.

Como cediço, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só deve ser decretada e mantida em
casos excepcionais
, desde que haja prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a constituir o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, consubstanciando o
periculum libertatis
; os quais devem ser conjugados, necessariamente, com pelo menos uma das
condições de admissibilidade
arroladas no artigo 313 do mesmo
Códex
.

Além disso, por ser a prisão provisória medida extravagante, imprescindível que as cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art. 319 do diploma processual penal, sejam ineficientes para os fins acautelatórios a que se pretende.

Sendo assim, somente é admissível a segregação cautelar quando houver, no caso concreto, indícios de autoria ou do provável envolvimento do sujeito no cenário delituoso, assim como a comprovação da ocorrência de uma infração penal que seja suscetível à custódia provisória por opção legislativa, como, também, a indispensabilidade de resguardo do corpo social ou dos meios e dos fins da investigação e/ou do processo penal, que podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

Isso porque, essa espécie de custódia não se confunde com aquela decorrente de uma condenação definitiva e somente pode ser imposta em situações de extrema gravidade da conduta delituosa ou de alta periculosidade social do suspeito/acusado, a justificar a atuação extrema de privação da liberdade ambulatorial sem uma sentença condenatória transitada em julgado, a qual se ampara na tentativa de evitar a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos caso o sujeito permaneça em liberdade até a conclusão da persecução penal, flexibilizando, dessa forma, o princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar, após o regular trâmite processual, a responsabilização penal do infrator.

Desta feita, analisando minuciosamente a situação fática retratada nos autos, considero prescindível, nesse momento, o recolhimento cautelar de
ANDERSON
, porquanto suficiente a sua submissão às medidas cautelares não prisionais fixadas pela autoridade judiciária
a quo
.

Consoante relatado, foi imputada ao recorrido a conduta ilícita descrita
no art. 155, §4º, incs. I e IV c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, cujo preceito secundário prevê a reprimenda de
“
reclusão de dois a oito anos, e multa”
, a indicar
a satisfação do pressuposto de admissibilidade da medida extrema, disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Na hipótese,
constata-se a presença do
fumus comissi delicti
a partir dos elementos extraídos do caderno investigativo, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito, do boletim de ocorrência policial, do termo de apreensão e dos depoimentos colhidos na repartição policial, indicando a provável prática do crime patrimonial por
ANDERSON
e seu comparsa
VINICIUS
.

Além do mais, consta do sistema PJE – 1º Grau que na data de
15/09/2023
o i. representante do
Parquet

ofertou denúncia
em desfavor dos acusados, a qual foi devidamente recebida em primeira instância (
ação penal n.º 1029957-40.2023.811.0002)
;
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Todavia, quanto ao
periculum libertatis
,

sem perder de vista a gravidade do crime patrimonial ora apurado, de se ver que o Ministério Público não demonstra nas razões recursais o risco concreto que a liberdade de
ANDERSON
oferece à ordem pública, limitando-se a afirmar que o recolhimento ao cárcere seria indispensável como forma de evitar sua recalcitrância delitiva, haja vista que responde a outros procedimentos criminais, bem assim, que sua soltura contribuiria com
“o agravamento da sensação de insegurança da população, de descrédito da justiça e das agências policiais”
(
vide
ID 188873722 – pág. 08).

Contudo, na linha intelectiva firmada pelo Tribunal da Cidadania, à qual me filio, tais argumentos não se prestam a respaldar a decretação da prisão preventiva, notadamente quando inexistem outros elementos capazes de indicar a real periculosidade do sujeito e os riscos concretos que a sua soltura acarretaria à coletividade [
periculum libertatis
]. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RÉU PRIMÁRIO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. DESPROPORCIONALIDADE. WRIT CONCEDIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, "a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis"
(RHC n. 161.489/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).

2. Verifica-se a desproporcionalidade da prisão preventiva decretada com base na quantidade de drogas apreendidas e na apreensão de uma arma de fogo de uso permitido, tendo em vista tratar-se de réu primário, sem antecedentes, e da apreensão de quantidade de droga não relevante (23 trouxinhas de cocaína, mais uma porção de maconha).

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC n. 831.262/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)- Grifei.

Outrossim, não se descura que os registros criminais anteriores ostentados por
ANDERSON
já eram do conhecimento da autoridade judiciária de primeira instância à época da prisão em flagrante e, conquanto tenham sido mencionados na decisão objurgada, não constituíram óbice à concessão da liberdade provisória clausulada; a impedir que sejam utilizados para justificar a presença do
periculum libertatis
neste momento processual.

A propósito, não passa despercebido que
a decisão liberatória aqui impugnada foi proferida em
10/08/2023
, ou seja,
há mais de 06 (seis) meses
, e desde então não há
notícia nos autos de eventual nova incursão de
ANDERSON
em novos delitos, tampouco de descumprimento das restrições que lhe foram impostas; a indicar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da prisão preventiva estão sendo alcançados com a submissão do increpado ao cumprimento de restrições não prisionais,
as quais estão da mesma forma, porém com menor gravidade, restringindo sua liberdade e garantindo proteção à ordem pública.

Acresça-se, por apropriado, que a prisão preventiva é dotada da
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua permanência é condicionada às circunstâncias ou condições que tenham determinado a sua decretação,
podendo ser cassada quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem os motivos que a justifiquem
, nos termos da inteligência legal do art. 316 do Código de Processo Penal.

Ademais, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ao recorrido ou a superveniência de fatos novos que recomendem a restrição à sua liberdade, nada impede que seja decretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1º, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, tem-se que a r. decisão recorrida não merece qualquer reforma.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço em parte
do recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO

ESTADUAL
e, no que conhecido,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos de n.º
1027455-31.2023.811.0002, concedeu
em favor de
Anderson Aparecido Moreira Rodrigues
a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medida cautelar alternativa à prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024